Tribunal: TJSP
Processo: 2095289-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095289-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GERSON
NICODEMOS DOS SANTOS, é agravado AKISHIDE YAMACHITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095289-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19.944
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2095289-28.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1005537-69.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
Agravante: Gerson Nicodemos dos Santos
Agravada: Akishide Yamashita
Juíza: Beatriz de Souza Cabezas
Voto n. 19.944
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da
Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
não é o caso do recorrente – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de usucapião extraordinário, da decisão de fls. 49
dos autos originais, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
pretendido pelo autor, tendo em vista a ausência de manifestação em relação
ao despacho de fls. 44/45.
Sustenta o recorrente que por força do art. 4o da Lei
1.060/50 basta a declaração da impossibilidade de arcar com os encargos do
processo, para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, não se
exigindo prova de estado de miserabilidade.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Indeferido o efeito ativo, foram encaminhados os autos
para julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095289-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19.944
3
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095289-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19.944
4
que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso, determinada a comprovação da insuficiência de
recursos, com apresentação de documentos sugeridos pela decisão, o autor
manteve-se silente, optando por recorrer, mas neste instrumento, também, não
apresentou qualquer evidência de sua insuficiência de recursos, o qual
qualifica-se como pedreiro, que é uma atividade qualificada e bem
remunerada, solteiro, o que é sinal de ausência de gastos familiares, e admite
que introduziu benfeitorias no terreno, além do mais, não é excessivo o valor
da causa de R$ 20.000,00.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não aparenta ser o caso do
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica